Tribunal: TJMT
Processo: 1031466-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031466-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 062.785.601-27 (AGRAVANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES, UM COM DEFICIÊNCIA. CUIDADORA IDOSA E ENFERMA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DO BENEFÍCIO EM REGIME FECHADO. PROVIMENTO
.

I. Caso em exame:

Agravo em execução penal interposto por apenada em cumprimento de pena em regime fechado, condenada por tráfico de drogas e organização criminosa, buscando a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da LEP, por ser mãe de quatro filhos menores, um deles cadeirante, sob os cuidados exclusivos da avó materna de 69 anos e com saúde debilitada.

Decisão de primeiro grau indeferiu o pedido por entender não demonstrada a imprescindibilidade da genitora, destacando relatório psicossocial que atestou ausência de desamparo.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar a apenada em regime fechado, mãe de filhos menores, um com deficiência, diante de quadro fático que revela ausência de rede de apoio e risco de desassistência às crianças, especialmente considerando a idade e as limitações físicas da única cuidadora disponível.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 117, III, da LEP permite a prisão domiciliar em regime aberto para mães com filhos menores ou deficientes, sendo possível sua aplicação excepcional em regime fechado diante de peculiaridades fáticas.

2.
A jurisprudência do STJ e do STF admite interpretação extensiva e humanizada do dispositivo, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (art. 227, CF).

3.
O caso concreto revela situação de vulnerabilidade: quatro menores, um com deficiência, cuidadora idosa e sem condições físicas adequadas, ausência de apoio familiar, e risco evidente à integridade dos infantes.

4.
Reconhecimento da imprescindibilidade da presença materna no núcleo familiar, não como privilégio à apenada, mas como forma de assegurar os direitos das crianças e de garantir coerência constitucional ao cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso conhecido
e provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar a apenada em regime fechado, mãe de filhos menores, um deles com deficiência, quando comprovada a imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar e o risco de desassistência às crianças. 2. A interpretação dos artigos 117, III, da LEP, 318 e 318-A do CPP deve ser orientada pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1o, III, art. 227; LEP, art. 117, III; CPP,
arts
. 318, 318-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9/10/2018; STJ, HC 417.665/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
01.08.2018;
AgRg
no HC 769.008/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
16.11.2022
; TJMT,
N.U 1020925-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
or
ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO

em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal de Rondonópolis

(MT), que
nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0005077-97.2018.8.11.0059

indeferiu
o
pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela Defesa técnica da sentenciada

(
Id.
314325872
– p. 1217-1219
).

A decisão recorrida, datada de 27/06/2025, indeferiu o pleito da Defesa sob o fundamento de que embora a apenada alegue ser mãe de quatro filhos menores, um deles com deficiência física, que estariam sob os cuidados da avó materna, o estudo psicossocial juntado aos autos demonstrou que as crianças
se encontram
assistidas, não havendo situação de desamparo ou ausência de cuidados essenciais. A magistrada ressaltou que o simples fato de possuir filhos menores não garante, de forma automática, o deferimento da prisão domiciliar, a qual constitui medida excepcional e dependente da demonstração da imprescindibilidade da presença da genitora no ambiente familiar.

Em suas razões recursais, a agravante, alega:

(i) que preenche os requisitos do artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, por ser mãe de filhos menores e possuir um filho cadeirante;

(
ii
) que a avó responsável pelos cuidados
se encontra
com a saúde debilitada, o que comprometeria a efetiva proteção dos menores;

(
iii
) que a medida de prisão domiciliar é compatível com os princípios constitucionais da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa humana
.

R
equer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a concessão da prisão domiciliar à agravante.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
refuta a tese defensiva pugnando

pelo
desprovimento
do
agravo
(Id.
314325872
– p. 1271-1275
).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça
(Id. 314325872 – p.
1297-1299
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
,
manifesta-se pelo desprovimento
do recurso
(Id.
325438369
).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme se depreende dos autos, a agravante
Ana Lucia Anastacio Sobrinho
foi condenada à pena total de
26
(vinte e seis)
anos e 5
(cinco)
meses de reclusão,

pelos
crimes de
tráfico de drogas e
organização criminosa
,
atualmente cumprindo pena em
regime fechado.

A defesa
pleiteia a concessão de prisão domiciliar com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei n.7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP), por ser mãe de filhos menores de idade e, especialmente, de um deles com deficiência, que depende de cadeiras de rodas e de cuidados contínuos. Alega haver situação de vulnerabilidade no ambiente familiar, porque quem tem assumido o cuidado das crianças é a avó, senhora Maria Lúcia Aragão Anastácio, de 69anos de idade (prestes a completar 70), já debilitada
em sua
saúde, com problema de coluna, impossibilitada de passa
r com rigor o cuidado exigido para a criança deficiente e demais
menores.

A decisão de origem indeferiu o pedido, sob o entendimento de que não restou comprovada a imprescindibilidade da presença da agravante no seio familiar para a guarda ou atendimento das menores, razão pela qual manteve a execução em regime ordinário. Considerou o estudo psicossocial que indicou que a avó materna atendia
a
s crianças e não haveria desamparo.
Vejamos:

I – DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

A Defesa pugna pela concessão da prisão domiciliar,
aduz em síntese que a
recuperanda
possui 04 (quatro) filhos menores, um deles é cadeirante se encontra sob os cuidados da avó materna.
Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida. A respeito da prisão domiciliar, a Lei de Execuções Penais dispõe: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime em aberto residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

A jurisprudência salienta que a concessão de prisão domiciliar é medida excepcional, é possível nas situações em que o(a) sentenciado(a) se encontre em regime aberto.
Conforme relatório psicossocial, seq. 255, indica que os menores estão sob os cuidados da avó materno, Sra. Maria Lucia que desempenhas as ações necessárias aos cuidados dos netos
. Consta no relatório que os menores se encontram matriculados, a renda mensal de somadas é aproximadamente R$3.268,00 (três mil duzentos e sessenta e oito reais),
a avó alega que sempre cuidou dos netos desde o nascimento atualmente passa por problemas de saúde.
A responsável foi orientada sobre os direitos da PCD para buscar
auxílio
aos órgãos competentes para facilitar o acesso
a
educação. Neste sentido,
o estudo psicossocial observa que a
s
criança
s
se encontram aparadas
. Não se passa despercebido que a relação de dependência entre pais e filhos menores de 18 anos é presumível, seja diante da obrigação de provisão material, seja diante da necessidade de convivência familiar, reforçada pela relação de afeto entre ambos. Contudo,
est
a

presunção não é absoluta e deve ser analisado cada caso.
No caso em análise, constata-se que fora realizado estudo psicossocial, restou demonstrado que as crianças não se encontram desamparadas dos cuidados, os quais possuem condições de garantir os cuidados necessários. Dessa forma,
analisando detidamente o pleito defensivo, verifico que não restou demonstrado nos autos alteração no quadro fático a ponto de ser recomendável a soltura da apenada em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filho menor não implica em garantia imediata da benesse
. Diante de todo o exposto, INDEFIRO

o pedido de prisão domiciliar
(grifos meus) (Id.
314325872
– p. 1232-1234).

Apesar da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo

entendo que o quadro dos autos impõe um resultado diverso. A avó
e única responsável pelo cuidado das 4 crianças, a
senhora Maria Lúcia,
manifestou-se
por escrito, dizendo, em carta, que:

Meu nome é Maria Lucia Aragão Anastacio, sou mãe de Ana Lucia Anastacio Sobrinho. Eu queria que
vocês entendesse
a minha situação pois eu cuido dessas 4 crianças e não tem quem me ajude a cuidar, sou eu e Deus,
eu já estou de idade, tenho 69 anos e não estou dando conta mais
. O Guilherme tem 12 anos e é especial, depende de mim para tudo,
eu ando muito doente, tenho problema na coluna
ai
é muito difícil
pra
mim
ta

pegando ele
.
Ai
tem mais duas crianças que o pai foi assassinado que era o único que ajudava. Desculpe pelas palavras mais essa é minha situação
(grifos meus) (Id.
314325872
– p. 1254).

Detecto nessa carta os elementos fáticos que,
em minha
ótica, configuram situação de real vulnerabilidade familiar, com manifesta dificuldade da cuidadora primária (a avó) para suportar as exigências de guarda e cuidado de quatro crianças, sendo uma delas com deficiência que depende de cadeira de rodas. Além disso, o relato da avó evidencia quadro de idade avançada (69anos), condição de saúde precária (problema de coluna), ausência de apoio ou rede familiar efetiva e
o
falecimento do pai d
e 2
crianças
que até então prestava auxílio. Esse panorama revela risco de desamparo
,
ou, ao menos, forte fragilidade
,
do núcleo familiar que exige intervenção jurisdicional cuidadosa, pautada no princípio da dignidade da pessoa humana (art.1o, III, da Constituição Federal) e no direito à proteção integral da criança (art.227
,
da CF) como norte de interpretação.

O artigo 117, da Lei de Execuções Penais, prevê a possibilidade de recolhimento domiciliar do apenado em regime aberto, nas seguintes hipóteses:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Como se observa, a LEP trata apenas de possibilidade de aplicação para o regime aberto, existindo, entretanto, entendimento doutrinário que estende a aplicação desta norma a reeducandos em cumprimento de pena em regime semiaberto, em hipóteses excepcionais e justificadas.

Nesse sentido, a lição de Rodrigo Roig:

Conforme expressa previsão legal, em regra a prisão-albergue domiciliar é concedida a condenados que estejam no regime aberto de pena. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido o deferimento da prisão domiciliar para presos do regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, 6a T. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13-12-2016,
DJe
19-12-2016;
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 112.552/PR, 6a T. Rel. Min. Rogerio S. Cruz, j. 12/9/2019,
DJe
12-9-2019). É o caso, por exemplo, de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena (cf. STJ,
AgRg
no HC 439.362/SP, 5a T. Rel. Min. Felix Fischer, j. 02/08/2018,
DJe
09/08/2018). (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal - teoria crítica. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 370).

O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, entende ser possível conceder a prisão domiciliar aos reeducandos em regime diverso do aberto, a depender da plausibilidade dos argumentos no caso concreto. Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 10 (DEZ) ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA AO DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS CRIANÇAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PRIORIDADE ABSOLUTA E MELHOR INTERESSE DO MENOR. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2.
O entendimento jurisprudencial dos Tribunais superiores, diante da necessária evolução, vêm
superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha"
(HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
27/10/2016).
4. No caso dos autos, embora reclusa no regime fechado, verifica-se que a paciente possui 4 filhos, sendo certo que duas delas possuem menos de 10 anos de idade e, consoante versa os relatórios escolares (STJ, fls. 30-34), estão sofrendo problemas de convivência face à ausência da mãe, sendo passível, excepcionalmente, a aplicação do disposto no art. 117, III da Lei de Execuções Penais. 5. Os princípios da proteção integral à criança, da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor ensejam a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada pelo disposto no art. 227 da Constituição Federal no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n. 99.710/90. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a imediata transferência da paciente para a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou não, a critério do juiz singular;
devendo aquele Juízo adotar as medidas necessárias e as devidas cautelas para o cumprimento dessa decisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições impostas para a custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição. (STJ - HC: 417665 MG 2017/0245896-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2018) (grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL FEDERAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS.

CABÍVEL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO E
REINCIDENTE.

NÃO IMPEDIMENTO. CRIME DESTITUÍDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (TRÁFICO DE DROGAS). AUSÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. RECURSO IMPROVIDO.

1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado
(
Rcl
n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
1o/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
DJe
de 16/3/2022.).

2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa.

3-
[...]
In

casu
, embora tenha sido demonstrado que a paciente é reincidente específica no delito de tráfico de drogas, em atenção às circunstâncias do caso concreto, a concessão da substituição da prisão preventiva por domiciliar é medida que se impõe, diante das particularidades expostas. A paciente foi presa em razão da prática de ilícito cometido durante sua gestação, em 20 de outubro de 2017, e, além de ter permanecido em cárcere durante toda a gravidez, continua encarcerada com uma criança recém-nascida. [...] (HC
454.256/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018,
DJe
13/09/2018).

4- No caso concreto, embora a apenada cumpra pena no regime fechado e seja reincidente, não praticou crime de violência ou grave ameaça, nem contra crianças (tráfico de drogas), não registra infrações de natureza grave, nem há indicativo de que faça parte de organização criminosa, fatores que autorizam o deferimento do benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a necessidade presumida dos cuidados maternos em relação aos infantes.

5- Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 769.008/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 16/11/2022) (grifo nosso).

Nesse sentido também as palavras do Ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca, proferidas em decisão monocrática:

O entendimento desta Corte é que,
independente
do regime do qual a executada se encontre, sendo o crime em questão não revelador de violência ou grave ameaça, não tendo sido praticado contra crianças nem contra seus descendentes, não havendo indicativo de esteja associada com organizações criminosa e inexistindo registro de faltas disciplinares recentes no curso da execução da pena, pode-se atenuar a sua situação prisional, considerando que a necessidade dos cuidados maternos em relação à criança é presumida”, registrou (STJ- Decisão Monocrática - PROCESSO HC 872694 - RELATOR(A) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - DATA DA PUBLICAÇÃO 29/11/2023).

Do mesmo modo o e. TJMT:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. 1. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIABILIDADE. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCRINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. 3. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS CONDIÇÕES COM O OBJETIVO DE FRUSTAR A EXECUÇÃO DA PENA. 4. PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva ao aresto prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime fechado.

2. A paciente é mãe de crianças menores de 12 anos e não foi condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior o prejuízo às crianças se mantidas afastadas do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhes devem ser dispensados nesse período. Ademais, não se pode olvidar que, no caso concreto em análise, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, além de legalmente presumida, foi comprovada pelo estudo psicossocial que reportou que ela é a única responsável pelos cuidados das crianças.

3. Na espécie, não ficou evidenciado que a paciente descumpriu deliberadamente as condições do regime domiciliar, tampouco tentou frustrar a execução da pena, haja vista que buscou reportar falha no carregamento do equipamento de
monitoramento, bem como compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico e instalou a tornozeleira eletrônica após o deferimento da liminar neste habeas corpus.

4. Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

(N.U 1020925-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023) (grifo nosso).

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PACIENTE IDOSO E GRAVE ESTADO DE SAÚDE, AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO NO PRESÍDIO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR – USO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS E NA FILA PARA TRANSPLANTE – PERÍCIA ELABORADA POR MÉDICO – PANDEMIA DE COVID-19 – INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL – NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS – ESTABELECIMENTO SEM CONDIÇÕES ESTRUTURAIS – ESTADO DE SAÚDE DESFAVORÁVEL – APLICAÇÃO DA MEDIDA DE PRISÃO DOMICILIAR– PERTINÊNCIA – FORMA EXCEPCIONAL – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – JULGADOS DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

“Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.” (STJ,
AgRg
no HC no 557.255/MG).

“[...] a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da
pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC no 112.552/PR)
(N.U 1008764-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Diante destas decisões, é o caso de aplicação analógica do art. 318, do Código de Processo Penal ao presente caso.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido no dia 20/2/2018, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas no referido processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Nesse sentido, ainda foi promulgada a Lei n. 13.769/2018, denominada de Estatuto da Primeira Infância, que determinou a formulação e
implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, constantes nos artigos 318-A e 318-B, prevendo, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante, responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais, excluindo as situações de crimes praticados mediante violência e/ou contra a própria criança.

Neste sentido, o STJ entende ser possível a aplicação analógica dos artigos 318-A e 318-B, ambos do CPP, e do entendimento esposado no HC n. 143.641/SP, aos casos de prisão definitiva, em qualquer regime:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1o, E 83, § 2o, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido.

2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei no 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (
arts
. 318-A e 318-B do CPP).

3. No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP).
Porém, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência.

4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal
Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (
Rcl
n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
1o/12/2020).

5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção.

6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (
AgR
na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
29/9/2020).

7
. In
casu
, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2 anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes.

8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus filhos (
arts
. 82, § 1o, e 83, § 2o, da LEP), especialmente, porque o presídio com capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208).

9. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2a Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul/MG.

(RHC 145.931/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022,
DJe
16/03/2022) (grifos nossos).

Por derradeiro
, tem-se que
não se trata somente da proteção à pessoa custodiada, mas também de direito da
s
criança
s
, especialmente daquelas que demandam cuidados especiais. O resguardo da dignidade humana da criança não pode ocorrer somente nos casos de prisão cautelar, pois independente da modalidade também deve ser vista a medida sob a ótica da criança, cabível, assim
,
a aplicação analógica do art. 318, V, do CPP às mulheres reeducandas.

No caso em exame,
ficou comprovada
a situação de necessidade e fragilidade do núcleo familiar: quatro crianças menores, uma delas com deficiência grave que exige cadeira de rodas e cuidados de mobilidade, avó de 69anos, com problema de coluna, assumindo inteira responsabilidade, sem apoio. Tal conjuntura permite concluir que a permanência da agravante em regime fechado ou semiaberto, sem permitir locomoção para atuar diretamente no cuidado dos filhos, implica risco concreto de lesão à dignidade humana das crianças e da cuidadora, bem como ao princípio da proteção integral.

Assim, a presença da mãe no ambiente familiar revela-se, sim, imprescindível, não apenas sob a ótica material do cuidado, mas como componente essencial de uma estrutura afetiva, de proteção e assistência que
está colapsada na atual configuração. Não se trata de premiar a apenada, mas de resguardar os direitos inalienáveis das crianças e a coerência do sistema jurídico, que não pode cerrar os olhos a uma situação de risco iminente.

Ademais, a medida de prisão domiciliar não implica impunidade nem afasta a responsabilidade penal. Trata-se de forma alternativa de cumprimento da pena, com limitações expressas, a ser fiscalizada pelo juízo da execução e que preserva a finalidade da sanção penal ao tempo em que impede que ela produza efeitos colaterais desumanos e incompatíveis com os princípios constitucionais.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da excepcionalidade do caso, autorizando a concessão da prisão domiciliar nos termos do artigo 117, III, da Lei de Execução Penal, por razões que transcendem o plano jurídico-formal e penetram o domínio da justiça substancial e da proteção integral.

Com essas considerações,
em
dis
sonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo

para conceder à agravante
Ana Lúcia Anastácio Sobrinho

o benefício da
prisão domiciliar
, nos termos do artigo 117, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, devendo o Juízo da Execução estabelecer as condições de fiscalização, acompanhamento e eventual reavaliação do cumprimento da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025